Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702834-11.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Carlos Antônio Gomes dos Santos em face da r. sentença (ID 19568250) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor da CEB Distribuição S/A, julgou improcedente o pedido de nomeação imediata do candidato para cargo público, por entender ausente a prova da preterição. O Autor/Apelante formulou pedido de antecipação de tutela recursal, para que lhe fosse assegurada a contratação imediata ou a reserva de vaga para o emprego público a que concorreu no certame, que restou indeferido por esta Relatoria (ID 19908401). Diante da ausência de impugnação aos termos da referida decisão (ID 20713481), o processo foi incluído na pauta de julgamento da 45a Sessão Virtual da eg. 8a Turma Cível (ID 21343877). No entanto, vislumbro não se tratar de hipótese de julgamento imediato. Explico. Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada originalmente na Justiça Trabalhista (IDs 19568026), que indeferiu o pedido liminar então formulado (ID 19568051). Considerando a decisão exarada pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes nos autos do Recurso Extraordinário no 960.429/RN, em 29/5/2018, que determinou a suspensão nacional dos feitos relacionados ao Tema 992 de repercussão geral, o corrente processo foi sobrestado pelo MM. Juiz da 18a Vara do Trabalho de Brasília-DF, onde tramitava o feito (ID 19568227). Opostos Embargos de Declaração, a decisão de sobrestamento do processo foi mantida (ID 19568229). Publicado o acórdão paradigma do julgamento do RE no 960.429/RN pelo Plenário do Pretório Excelso, foi firmada a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.”[1] Diante da referida decisão, os presentes autos foram conclusos para julgamento, oportunidade em que foi declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda e determinado o encaminhamento do feito à Justiça Comum do Distrito Federal (ID 19568230). Distribuídos os autos originalmente à 4a Vara da Fazenda Pública, foram posteriormente redistribuídos à 14a Vara Cível de Brasília, diante da inexistência de participação do Distrito Federal no feito, mas apenas de sociedade de economia mista (IDs 19568233 e 19568234). O d. magistrado de origem, após regular tramitação do processo, proferiu sentença (ID 19568250), que é objeto da presente Apelação (ID 19568254). Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 960.429/RN, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é da Justiça Comum a competência para processar e julgar as demandas ajuizadas por candidatos e empregados públicos na fase pré-contratual, relativas a critérios para a seleção e a admissão de pessoal nos quadros de empresas públicas. Confira-se a ementa do referido julgado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido.” (RE 960429, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) Contudo, o decisum ainda não transitou em julgado, pendendo análise dos diversos embargos declaratórios opostos. Registro que ao menos 5 (cinco) embargos de declaração discutem a necessidade de que, sanando omissão no acórdão, seja realizada a modulação dos efeitos da decisão devido à alteração da jurisprudência até então pacificada na Corte Suprema, nos moldes do artigo 927, §§3o e 4o, do CPC/15. A título de exemplo, colhe-se do recurso apresentado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA (Petição 50704/2020), in verbis: “[...] Então, seja diante do fato de ter sido objeto de questionamento na sessão de julgamento, seja diante dos termos do § 4o do art. 927 do CPC (que exige alguma consideração sobre os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia diante da alteração da jurisprudência) compreende a Anamatra que o acordão ora embargado padece do vício de omissão, capaz de permitir o conhecimento dos presentes embargos de declaração. Vindo a ser reconhecida a omissão, entende a Anamatra que a melhor solução, para o fim de observar os princípios referidos, imporá a preservação da competência da Justiça do Trabalho a todos os feitos nos quais já tiver sido proferida sentença de mérito de 1o grau, fixando a competência da Justiça Comum apenas aos feitos que não tiveram sentença em 1o grau na Justiça do Trabalho. Em face do exposto, requer a Anamatra sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para o fim de que essa Corte venha a modular os efeitos da sua decisão, nos termos propostos.”[2] De mesmo teor são, ainda, os embargos declaratórios opostos pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT (Petição 50720/2020), pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN (Petição 50923/2020), pelas Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (FENAE) e Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro – CONTRAF/CUT (Petição 50980/2020) e pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado do Rio de Janeiro (Petição 51129/2020). Cabe destacar que o e. STF já procedeu à modulação dos efeitos da decisão em casos análogos, como no julgamento do Tema 242, em que se firmou a seguinte tese: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidentes de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive as propostas pelos sucessores do trabalhador falecido, salvo quando a sentença de mérito for anterior à promulgação da EC no 45/04, hipótese em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça Comum”. Esse entendimento resultou, inclusive, na edição da Súmula Vinculante no 22: “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004.” (grifou-se) Logo, diante da possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração e, por conseguinte, da modulação dos efeitos da decisão proferida no RE no 960.429/RN, entendo prudente aguardar eventual decisão do e. Supremo Tribunal Federal acerca do assunto para firmar a competência da Justiça Comum no caso dos autos. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos recursos e o consequente trânsito em julgado do RE no 960.429/RN. Em consequência, o processo deve ser retirado da pauta julgamento da 45a Sessão Virtual da eg. 8a Turma. Os autos deverão aguardar o término do julgamento do referido RE na Secretaria da eg. 8a Turma. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15343547939&amp;ext=.pdf, visitado em 6/10/2020, às 20h45. [2] http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4957598, visitado em 3/12/2020, às 16h03.